Tribunal: TJSP
Processo: 2289663-39.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Borelli Thomaz
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
Execução fiscal. Débito de ICMS e multa. Rejeição de objeção de pré-executividade. Disputa sobre confiscatoriedade da multa punitiva. Matéria apenas de direito. Multa superior a 100% do valor do imposto devido. Caráter confiscatório reconhecido. Precedentes no E Supremo Tribunal Federal. Nulidade do título executivo inocorrente. Recurso parcialmente provido.